Tribunal: TJES
Processo: 5004506-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004506-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: ARTHUR MAIA COSTA VAREJAO ANDRADE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por Arthur Maia da Costa Varejão Andrade em face de Amazon serviços de varejo do Brasil Ltda postulando a condenação da ré à substituição da TV Led 49 polegadas, Samsung 4k, modelo UN49NU7100G, ou, alternativamente, à restituição da quantia de R$ 1.879,00 (mil, oitocentos e setenta e nove reais), a compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a disponibilização das gravações dos atendimentos. Alega a parte autora que adquiriu um aparelho celular da requerida e que, após quatro meses e quinze dias de uso, o celular estava travado e com a tela preta, não tendo sofrido nenhuma queda ou avaria

A requerida apresentou contestação, sustentando, preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica; ilegitimidade passiva e prejudicial de mérito (decadência). No mérito, aduziu que a obrigação de garantia pertencia à KG Eletros Comercio de eletroeletrônicos EIRELI e não à ora ré, que, nesse sentido, não pode ser responsabilizada por ato exclusivo de terceiro. Aduziu a inexistência de dever de indenizar pela ausência de prática de ato ilícito; a inocorrência de danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais (Id. 6877337).

Em sede de

sentença (ID 4117086) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual: CONDENO a parte ré (AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA) a pagar à parte autora (ARTHUR MAIA COSTA VAREJÃO ANDRADE): a) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês a contar da presente data; b) o valor de R$ 2.433,79 (dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação; c) FACULTO à demandada a retirada do produto defeituoso em poder do demandante, sem quaisquer ônus para esta, no prazo de 30 dias, sob pena de perda do bem se não cumprida a providência no prazo ora assinalado. Em tempo, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com relação à requerida KG ELETROS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4117088),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda e subsidiariamente, seja afastada a indenização por danos materiais e morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4117091)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta salientar que é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, nos termos da Lei 8.078/90 impõe-se a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, Parágrafo Único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Verifica-se que a ré efetivamente descumpriu a obrigação que lhe era imposta por lei, sendo de rigor sua responsabilização pelo prejuízo suportado pela autora com a inutilização do celular advinda do vício oculto.

Portanto, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Motivo pelo qual, concluo que ao postulante deve ser assegurada a reparação equivalente ao prejuízo material sofrido, nos termos do artigo 18, § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)